Tribunal: STJ
Processo: 0000031-93.2024.8.02.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019225 - AL (2025
/0291629-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ANTÔNIO LINS DE SOUZA FILHO
ADVOGADOS
: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
BRUNO DE OMENA CELESTINO - AL010706
MURILO MARCELINO DE OLIVEIRA - DF061021
JOAO HENRIQUE BRAGA MOREIRA - DF077270
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. APENSAMENTO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VÍCIOS.
SÚMULA 235/STJ.
NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EXAME.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou
contraditória, conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara,
adequada e suficiente ao decidir: (i) pela incidência, por analogia, da
(
Súmula n. 235/STJ
A conexão não determina a reunião dos processos,
); (ii) a ausência de prejuízo para a declaração
se um deles já foi julgado
de nulidade (artigo 563 do CPP).
3. No tocante à violação dos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI e LIV, e
93, inciso IX, da Constituição Federal, não compete ao Superior Tribunal
de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais,
ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da
Carta Magna).
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em
provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA53092399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 6604be58-4d51-4f48-8b10-44bf8690530e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
12 de dezembro de 2025

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53092399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:20:40
Publicação no DJEN/CNJ de 17/12/2025. Código de Controle do Documento: 6604be58-4d51-4f48-8b10-44bf8690530e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3019225 - AL (2025
/0291629-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: ANTÔNIO LINS DE SOUZA FILHO
ADVOGADOS
: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
BRUNO DE OMENA CELESTINO - AL010706
MURILO MARCELINO DE OLIVEIRA - DF061021
JOAO HENRIQUE BRAGA MOREIRA - DF077270
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
EMENTA
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. APENSAMENTO DOS AUTOS. INDEFERIMENTO.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VÍCIOS.
SÚMULA 235/STJ.
NÃO OCORRÊNCIA. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. EXAME.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1.Os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou
contraditória, conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
2. Esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de forma clara,
adequada e suficiente ao decidir: (i) pela incidência, por analogia, da
(
Súmula n. 235/STJ
A conexão não determina a reunião dos processos,
); (ii) a ausência de prejuízo para a declaração
se um deles já foi julgado
de nulidade (artigo 563 do CPP).
3. No tocante à violação dos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI e LIV, e
93, inciso IX, da Constituição Federal, não compete ao Superior Tribunal
de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais,
ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da
competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da
Carta Magna).
4. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em
provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA53092033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:42
Código de Controle do Documento: 43061362-3144-40aa-a68c-e1f7fe4186a3

Trata-se de embargos de declaração opostos por ANTÔNIO LINS DE SOUZA
FILHO (e-STJ fls. 605/615) contra acórdão proferido por esta Corte Superior, cuja ementa
é a seguinte (e-STJ fls. 593):

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
APENSAMENTO
DOS
AUTOS.
INDEFERIMENTO.
NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO
SÚMULA 235/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Embora a parte agravante alegue que não pleiteou o reconhecimento da
reunião das apelações no 0000031-93.2024.8.02.0051 e no 0003226-
65.2012.8.02.0000 com base na conexão, fundamentou o pedido na reunião de
processos para evitar a ocorrência de julgamentos conflituosos, que é o alicerce
do mencionado instituto jurídico. Dessa forma, como o presente processo já foi
devidamente julgado, com trânsito em julgado, não cabe, neste momento
processual, a sua reunião ao processo originário, nos termos, por analogia, da
(
Súmula 235/STJ
A conexão não determina a reunião dos processos, se um
).
deles já foi julgado
2. Como é cediço, a jurisprudência desta Corte Superior se firmou no sentido de
que, no campo da nulidade no processo penal, vigora o princípio pas de nullité
, previsto no
do CPP, segundo o qual, o reconhecimento de
sans grief
art. 563,
nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. Na hipótese em análise, o
recorrente limita-se a arguir a nulidade de forma genérica, sem demonstrar
qual teria sido o prejuízo efetivo decorrente da negativa da reunião. Dessa
forma, não tendo sido demonstrado prejuízo, não se pode falar em nulidade.
3. Ademais, conforme consignado pela Corte de origem, o desmembramento da
ação penal é faculdade do magistrado e justifica-se quando o órgão judicial
reconhece motivo relevante, como é o caso dos presentes autos. Assim, a
existência de dois processos dependentes não implica em violação ao princípio
da ampla defesa e do contraditório, não tendo a parte ora recorrente
demonstrado efetivamente o prejuízo, posto que este não pode ser arguido de
.
forma abstrata
4. Agravo regimental não provido.

Sustenta a ocorrência de omissão. Alega que é nítido que o caso não se trata de
processos conexos, o que constitui evidente erro de premissa sanável pela via dos
embargos de declaração, o que afasta a aplicação da Súmula 235 do STJ, e que o prejuízo
foi concretamente comprovado nos autos , sobre o que o acórdão embargado foi omisso,
de forma que é manifesta a necessidade de acolhimento dos presentes embargos para que
seja determinado o apensamento dos presentes autos ao processo principal (Apelação
(e-STJ fls. 613).
Criminal n. 0003226-65.2012.8.02.0000)
Documento eletrônico VDA53092033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:42
Código de Controle do Documento: 43061362-3144-40aa-a68c-e1f7fe4186a3

Aduz violação aos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI e LIV, e 93, inciso IX, da
Constituição Federal.
É o relatório.
VOTO
Não existem vícios a serem sanados no acórdão embargado.
Sabe-se que os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de
completar, aclarar ou corrigir uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória,
conforme dispõe o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Verifica-se que esta Corte Superior, ao analisar o tema, posicionou-se de
forma clara, adequada e suficiente ao decidir: (i) pela incidência, por analogia, da
Súmula n. 235/STJ (A conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já
foi julgado); (ii) a ausência de prejuízo para a declaração de nulidade (artigo 563 do
CPP).
No tocante à violação dos artigos 5o, incisos XXXV, XXXVI e LIV, e 93,
inciso IX, da Constituição Federal, não compete ao Superior Tribunal de Justiça a
análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo
Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna).
Dessa forma, por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante
em provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das hipóteses previstas
no art. 619 do CPP, não é compatível com o recurso protocolado.

Com essas considerações,
de
rejeito os embargos
declaração.

É como voto.
Documento eletrônico VDA53092033 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/12/2025 19:21:42
Código de Controle do Documento: 43061362-3144-40aa-a68c-e1f7fe4186a3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0291629-9
AREsp 3.019.225 /
AL
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000319320248020051 00032266520128020000 319320248020051
32266520128020000
EM MESA
JULGADO: 09/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTÔNIO LINS DE SOUZA FILHO
ADVOGADOS
: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
BRUNO DE OMENA CELESTINO - AL010706
MURILO MARCELINO DE OLIVEIRA - DF061021
JOAO HENRIQUE BRAGA MOREIRA - DF077270
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
Responsabilidade
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ANTÔNIO LINS DE SOUZA FILHO
ADVOGADOS
: CLEBER LOPES DE OLIVEIRA - DF015068
BRUNO DE OMENA CELESTINO - AL010706
MURILO MARCELINO DE OLIVEIRA - DF061021
JOAO HENRIQUE BRAGA MOREIRA - DF077270
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE ALAGOAS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605551311;0023494@
2025/0291629-9 - AREsp 3019225 Petição : 2025/0117646-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53009495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 10/12/2025 13:42:52
Código de Controle do Documento: 4B04E376-57AC-4BDE-998F-598F10CE558C